Tribunal: TJES
Processo: 5008845-35.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008845-35.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO VIDAL DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
GOLPE DO
PIX.

FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE ILÍCITO COMETIDO PELO BANCO. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
s razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo
o
recorrente
aduzido
argumentos com o propósito de atingir
tal
finalidade.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. -
No caso,
a transação via
pix
ocorreu fora das dependências da instituição financeira
e
se
deu exclusivamente por negligência
do recorrente
.

3. - A
responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC
.”
(Apelação cível n. 5015536-27.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento:
30-07-2024
, data da publicação/fonte: Dje
31-07-2024
)
.

4
. -
“
N
os termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (Meu, o destaque) (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023).

5
. -
Comprovada a culpa exclusiva do apelante, não
lhe
assiste razão quanto
ao
seu pleito de condenação do banco apelado ao pagamento
de indenização por
danos morais.

6
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5008845-35.2022.8.08.0011
.

A
PELANT
E
:
TIAGO VIDAL DE SOUZA
.

APELAD
O
:

BANCO BRADESCO S
.
A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

T
iago
V
idal de
S
ouza

interpôs
recurso de

apelação em face da respeitável sentença

que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
por el
e
na
“ação
indenizatória por danos materiais e morais
”
que ajuizou contra o
Banco
B
radesco S
.
A.

e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
restando suspensa a
exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

A
legou
o
apelante, em síntese, que: 1)
“ao contrário do entendimento do Juízo de piso, não há que se falar em inexistência de responsabilidade objetiva por parte do Apelado”;
2) “o Apelante não se escusa da responsabilidade pelo golpe sofrido”; 3) em virtude do golpe, o apelante faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais
em patamar não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Requereu
o provimento do recurso para
,
para “
c
assar a sentença de piso, retornando os autos para a primeira instância”, a condenação do banco apelado ao pagamento a “título de danos morais, não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais)” e “no caso de provimento do presente recurso, a condenação da parte Recorrida em
h
onorários sucumbenciais”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustentou o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque houve “ofensa ao princípio da dialeticidade” (id 8830250).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Não merece prosperar a alegação do apelante relativa à responsabilidade do banco apelado. No caso, a transação via
pix
ocorreu fora das dependências da instituição financeira
e
se
deu exclusivamente por negligência
do recorrente
.

Lembro que a
responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC
.”
(Apelação cível n. 5015536-27.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento:
30-07-2024
, data da publicação/fonte: Dje
31-07-2024
).

Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.” (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento: 18-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 20-03-2024.)

Ademais, “nos termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (Meu, o destaque) (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023).

Na oportunidade colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE DE TERCEIRO, GERADA POR FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2. Venda fraudulenta de veículo mediante site de leilão virtual e transferência de valor pelo autor ao corréu, sem qualquer relação com a atividade do banco recorrido, tampouco se deu por falha de segurança da instituição bancária. Fortuito externo e ausência de falha na prestação do serviço bancário. Excludentes de responsabilidade - art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0004350-27.2019.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 12-12-2023, data da publicação/fonte: Dje 15-12-2023).

Comprovada a culpa exclusiva do apelante, não lhe assiste razão quanto ao seu pleito de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante
para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da
causa, ficando mantida a suspensão da exigibilidade
de tal
obrigação em conformidade com o
artigo 98,
§ 3
º,
do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.